Tribunal: STF
Processo: ADI 2037
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. LEI ESTADUAL. PROPOSTA DE LEI ORÇAMENTÁRIA. OBSERVÂNCIA DE INTERESSES MUNICIPAIS E REGIONAIS REVELADOS EM CONSULTAS DIRETAS À POPULAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA DAS ESCOLHAS MANIFESTADAS PELA POPULAÇÃO. CONTRARIEDADE À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE EXECUTIVO (CF, ARTS. 61, § 1º, II, “B”, E 165, III) E AO PODER DE EMENDA DO LEGISLATIVO (CF, ART. 166).



    1. É inconstitucional norma estadual que torna impositiva a deliberação popular sobre proposta de lei orçamentária, por limitar os poderes de iniciativa do Executivo (CF, art. 61, § 1º, II, “b”, c/c art. 165, III) e de emenda do Legislativo (CF, art. 166).



    2. As consultas populares não vinculam o Chefe do Poder Executivo e podem ocorrer independentemente de previsão legal. Logo, não há proveito em manter no ordenamento jurídico a lei que as institui, adotando-se para tanto a técnica da interpretação conforme.



    3. Não havendo como desfazer os efeitos jurídicos da lei impugnada, sobretudo ante o longo período decorrido desde o início da vigência, nem como alterar as leis orçamentárias anuais e os investimentos públicos realizados com fundamento em consultas populares nos termos da norma atacada, cabe a modulação temporal da eficácia da declaração de inconstitucionalidade.



    4. Pedido julgado procedente, preservados os efeitos jurídicos produzidos até o trânsito em julgado do acórdão.